Tribunal: TJSP
Processo: 1011630-85.2019.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - Diretora de Escola - Contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial - Exercício do cargo de Diretora de Escola em caráter efetivo - Exoneração do cargo de Professora - Não incidência do RE 1.039.444 (Tema no 965/STF) – Sentença concessiva da segurança reformada - Apelação e Reexame Necessário providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1011630-85.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML, é apelada DEISE APARECIDA DE
OLIVEIRA KUHL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Luis Fernando Cesar Lencioni, deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011630-85.2019.8.26.0320 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/Reexame Necessário no: 1011630-85.2019.8.26.0320 (Digital)
Comarca:
Limeira
Vara da Fazenda Pública
Apelante:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML
Apelada:
DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA KUHL
Voto no 22.991
APELAÇÃO

MANDADO
DE SEGURANÇA

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - Diretora de Escola
- Contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria
especial - Exercício do cargo de Diretora de Escola em
caráter efetivo - Exoneração do cargo de Professora - Não
incidência do RE 1.039.444 (Tema no 965/STF) Sentença
concessiva da segurança reformada - Apelação e Reexame
Necessário providos.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DEISE
APARECIDA DE OLIVEIRA KUHL contra ato do SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL
DE
LIMEIRA
-
IPML,
pretendendo
o
reconhecimento do tempo de serviço como Diretora de Escola para fins de
concessão de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, §5o, da
Constituição Federal (fls. 01/38).
A r. sentença de fls. 241/244, cujo relatório se adota,
concedeu a segurança para o fim de determinar que a autoridade impetrada
realize o cômputo das contribuições previdenciárias da impetrante, para fim de
aposentadoria especial (professor), apostilando o necessário, e, em
consequência, deferir o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, no
cargo de diretora de escola, nos termos do art. 40, § 5o, da Constituição da
República, com redação anterior à EC no 103/19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011630-85.2019.8.26.0320 -Voto no
3
Inconformado, apela o INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL
DE LIMEIRA (fls. 253/258), sustentando, em síntese, a
impossibilidade de concessão de aposentadoria especial ao titular de cargo de
diretor de escola, nos termos do artigo 40, §5o, da Constituição Federal, já que
a benesse contempla apenas os professores designados para a função de
dirigentes de unidades escolares.
Recurso regularmente processado, isento de preparo
(artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil), acompanhado de contrarrazões
(fls. 261/283) e com oposição ao julgamento virtual (fls. 298).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA
KUHL pretende o reconhecimento do tempo de serviço como Diretora de Escola
para fins de concessão de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40,
§5o, da Constituição Federal (fls. 01/38).
Consoante se depreende dos autos, a Apelação e o Reexame
Necessário comportam provimento.
O artigo 40, § 5o, da Constituição Federal determina que
aos professores que exercem efetivamente o magistério na educação infantil,
ensino fundamental e médio reduz-se em cinco anos os requisitos de idade e de
tempo de contribuição para fins de aposentadoria:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III,
"a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011630-85.2019.8.26.0320 -Voto no
4
e no ensino fundamental e médio.
O C. Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em
sede de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário no 1.039.444,
segundo o qual a referida hipótese de aposentadoria especial deve também ser
aplicada aos professores que exercem suas funções na docência, nas atividades
de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico:
Tema no 965/STF: Para a concessão da aposentadoria especial
de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo
de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das
atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e
assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de
educação infantil ou de ensino fundamental e médio (STF,
Recurso Extraordinário no 1.039.444. j. 13/10/2017).
Ocorre que o precedente não se aplica ao presente caso.
Extrai-se dos autos que a Impetrante foi admitida no
cargo de “Professor I” em 01.03.1990, conforme Decreto no 223/1990 (fls.
60); exonerada a pedido por meio do Decreto no 184/2000 (fls. 61); e nomeada
para o cargo efetivo de “Diretor de Escola”, conforme Portaria no 887/2000
(fls. 63), rompendo seu vínculo com a carreira de professor. Deste modo, por
não exercer a função de direção de unidade escolar enquanto professora, não
há a incidência do paradigma fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal e, por
conseguinte, não há falar em aposentadoria especial nos termos do artigo 40, §
5o, da Constituição Federal.
Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados desta C. 4a
Câmara de Direito Público:
MANDADO DE SEGURANÇA
DIRETORA DE ESCOLA

APOSENTADORIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 40, §
5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL INADMISSIBILIDADE
ORDEM CONCEDIDA RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA
DO
ESTADO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002800-30.2019.8.26.0127; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 4a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011630-85.2019.8.26.0320 -Voto no
5
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2020);
Servidor público. Cargo efetivo de Diretor. Contagem de
tempo para fins de aposentadoria especial e de abono
permanência. Impossibilidade. Servidor que se exonerou do
cargo de professor de carreira. Artigo 40, § 5o, da CF e
ADI no 3.722/DF. Ação ora julgada improcedente. Recursos
providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1006747-30.2019.8.26.0568;
Relator
(a):
Luis
Fernando
Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de São João da Boa Vista - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/07/2020);
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDORA
MUNICIPAL APOSENATADORIA ESPECIAL Pretensão da
impetrante, servidora pública, professora ocupante do cargo
de diretora de escola, de ver reconhecido seu direito à
aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §5o, da CF
Impossibilidade - Servidora que rompeu com a carreira de
professor para assumir nova função Inteligência do quanto
disposto pelo STF nos autos da ADI no 3.772/DF Limites
da noção de efetivo exercício das funções de magistério

Precedente do TJSP - Sentença mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011990-51.2014.8.26.0625; Relator
(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/04/2018).
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença, denegando-se
a segurança.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011630-85.2019.8.26.0320 -Voto no
6
Ante o exposto, dá-se provimento à Apelação e ao
Reexame Necessário, reformando-se a r. sentença para denegar a segurança.
ANA LIARTE
Relatora